Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-26.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (PACIENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE ARAUJO SANT ANA - CPF: 040.152.411-69 (VÍTIMA), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. OPERAÇÃO
“FORTI”
. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 do CP, com incidência da Lei n.º 8.072/90), no âmbito da Ação Penal n.º 0046581-71.2017.8.11.0042, em trâmite na 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em razão de fatos apurados na Operação “
FORTI
”. A impetração sustenta que houve extravio das mídias originais contendo interceptações telefônicas que embasariam a denúncia e que o reaparecimento posterior desse acervo não teria sido acompanhado da documentação necessária à comprovação de sua cadeia de custódia, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, o desentranhamento das provas digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a perda e posterior reaparecimento das mídias digitais compromete, de forma irremediável, a cadeia de custódia da prova; (
ii
) estabelecer se há demonstração de prejuízo concreto capaz de justificar o trancamento da ação penal; (
iii
) determinar se a denúncia é inepta a ponto de justificar o encerramento prematuro da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é via adequada para o exame aprofundado de controvérsias técnicas sobre cadeia de custódia de provas digitais, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto ou de ilicitude manifesta da prova.

4. A recomposição do acervo digital pela acusação, com certificação de recebimento de envelope lacrado contendo as mídias e sua disponibilização às partes, afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de inércia do juízo de origem.

5. A ausência de documentação completa sobre a origem e rastreamento das mídias não autoriza, por si só, o trancamento da ação penal, devendo eventual irregularidade ser examinada pelo juízo natural, mediante contraditório e, se necessário, perícia técnica.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiterado que alegações genéricas de quebra da cadeia de custódia não são suficientes para o trancamento da ação penal, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo real à ampla defesa.

7. Não se verifica inépcia formal da denúncia, que descreve suficientemente os fatos, a autoria e as circunstâncias do crime, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.

8. A tese de ofensa à Súmula Vinculante n.º 14 não se sustenta, diante da certificação de que o acervo probatório foi disponibilizado às partes para consulta e cópia, sendo necessário verificar no processo de origem eventual limitação concreta de acesso.

9. O uso de provas emprestadas, desde que garantido o contraditório (ainda que diferido), não configura nulidade, conforme entendimento consolidado do TJMT e do STJ.

10. O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou ausência manifesta de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não se presta à declaração de ilicitude de prova digital sem demonstração concreta de violação à cadeia de custódia e prejuízo efetivo à ampla defesa”.

“A recomposição do acervo probatório, com disponibilização à defesa e possibilidade de impugnação no juízo de origem, afasta o constrangimento ilegal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001537-26.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, ROBSON DUPIM DIAS
PACIENTE: FABRICIO DOMINGOS RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Fabrício Domingos Ramos
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da Ação Penal n.º 0046581-71.2017.8.11.0042, na qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, com repercussão na Lei n.º 8.072/90, por homicídio qualificado, ocorrido em 20/12/2015, por volta de 16h30, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, tendo por vítima Alex de Araújo Sant’Ana, conhecido como “Coringa”.

Narra a impetração, em síntese, que o núcleo informativo da persecução penal se estruturou em elementos oriundos da denominada
Operação “FORTI”
, deflagrada ao final de 2015, com interceptações telefônicas e relatórios de inteligência que mencionariam o nome do paciente em diálogos monitorados, apontando-o como suposto executor do homicídio, ao passo que terceiro corréu (
“Miro
”) seria apontado como mandante.

Sustenta-se, contudo, que, no curso do feito, teria sido certificada a perda/extravio de mídias físicas (CDs/DVDs) que conteriam o conteúdo original das interceptações, o que, na ótica defensiva, comprometeria a integridade, a rastreabilidade e a confiabilidade da prova, inviabilizando auditoria independente e contraditório técnico, com ofensa ao devido processo legal, à paridade de armas e ao acesso ao acervo informativo, invocando-se, inclusive, a Súmula Vinculante n.º 14.

A defesa, nesse mesmo eixo, afirma inépcia material e ausência irremediável de justa causa, por entender que a denúncia se apoia “
integralmente
” nesse acervo, postulando o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, o desentranhamento das provas digitais e transcrições relacionadas à
Operação Forti
, bem como a anulação do recebimento da denúncia, com referência aos
arts
. 395 e 397 do CPP.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a medida urgente em
habeas corpus
exige
que a
ilegalidade
seja
evi
denciada
de plano, o que não se compatibiliza, em regra, com pretensão de trancamento baseada em controvérsia acerca de validade, integridade e percurso de prova técnica
.

Prestadas as informações, o
j
uízo apontado como coator esclareceu que o Ministério Público ajuizou ação penal contra o paciente e o corréu
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
, imputando-lhes o homicídio qualificado acima referid
o,

C
onsignou que a denúncia foi oferecida em 21/11/2017 e recebida em 19/12/2017, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva
.

I
nformou, ainda, que em 07/02/2020 houve o desmembramento do feito em relação ao paciente, com suspensão do processo e do curso prescricional, e descreveu que, no âmbito da instrução, foram adotadas providências voltadas à recomposição do acervo da
Operação Forti
, tendo sido certificado, em 13/05/2025, o recebimento de envelope lacrado n.º 04249156 contendo mídias relacionadas à operação, permanecendo o material acautelado em secretaria para consulta e cópia, diante da impossibilidade de juntada integral no
PJe
; relatou, por fim, que em 13/06/2025 foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, afastando preliminar suscitada na resposta à acusação, com intimação da defesa para se manifestar sobre a prova trazida pela acusação, ocasião em que, em 03/07/2025, a defesa impugnou integralmente as mídias e requereu desentranhamento, reiterando a tese de inépcia e de violação à cadeia de custódia sob o prisma do art. 158-B do CPP e de normas técnicas, como a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando, em síntese, a inexistência de nulidade flagrante cognoscível na via estreita, a inadequação do
habeas corpus
para dirimir, em profundidade, controvérsia técnica sobre cadeia de custódia e integridade de prova digital, a necessidade de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), e a excepcionalidade do trancamento, ressaltando que a higidez do acervo e a suficiência dos relatórios devem ser aferidas pelo Juízo natural no curso da instrução, com contraditório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

O caso, embora apresentado sob o rótulo de nulidade
“estrutural
” e de ausência absoluta de justa causa, tem contornos que recomendam, por dever de método e fidelidade ao devido processo, uma leitura serena sobre aquilo que efetivamente se pretende nesta via.

Não se está diante de
habeas corpus
voltado a corrigir, com urgência, uma prisão manifestamente arbitrária ou um ato judicial desprovido de motivação mínima.

Pretende-se, em verdade, que o Tribunal, pela via sumaríssima, proclame a ilicitude e inadmissibilidade global de um conjunto de elementos informativos oriundos de interceptações e relatórios de inteligência (
Operação Forti
) e, por derivação lógica, tranque a ação penal por inépcia material e inexistência irremediável de justa causa.

A pretensão, por sua própria natureza, não é singela
, porquanto
desloca o eixo do
writ
da tutela de liberdade contra ilegalidade patente para um juízo complexo sobre integridade, rastreabilidade e auditabilidade de prova digital, com debate técnico que, ordinariamente, não se resolve por
percepções intuitivas
, mas por contraditório qualificado e, quando necessário, por prova pericial.

A impetração reconstrói uma cronologia que, em si, revela a delicadeza do tema.

Afirma-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 2017 e que, mais adiante, teria sido certificada a

perda/extravio das mídias físicas contendo o conteúdo original
.

S
ustenta-se que o posterior “
reaparecimento
” do acervo, na forma de arquivos e transcrições, não veio acompanhado de documentação hábil a comprovar origem, guarda, transporte e integridade, frustrando o direito da defesa de auditar a prova e de exercer contraditório técnico.

Essa construção, por mais séria que seja em tese, não autoriza, entretanto, que se extraia, como consequência automática, a nulidade integral do acervo e o trancamento do processo.

A cadeia de custódia, tal como positivada no Código de Processo Penal, é um instrumento de controle da confiabilidade e de preservação do valor
probatório
,
sendo que a

aferição de sua ruptura, a delimitação do alcance do vício e, sobretudo, a existência de prejuízo efetivo à ampla defesa não se presumem em abstrato quando o que se aponta é, essencialmente, a insuficiência documental do caminho percorrido pela prova.

A defesa, ao invocar o art. 158-B do CPP e a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013, aproxima a discussão do universo próprio da ciência forense, no qual
“forma” e “rastro
” têm densidade própria
.

E
xatamente por isso
,
a via eleita se torna estreita, pois não se presta a substituir o procedimento probatório do juízo natural por um julgamento sumário de mérito técnico.

Nesse ponto, importa reconhecer que as próprias informações prestadas pela autoridade apontada coatora dão conta de que o tema foi trazido ao processo de origem e está sendo enfrentado no itinerário processual adequado.

Consta que, diante de diligências do Ministério Público e
,
da recomposição do acervo, houve certificação de recebimento de envelope lacrado com mídias relacionadas à
Operação Forti
, com acautelamento em secretaria para consulta e cópia, e que, na sequência, após decisão de saneamento, a defesa foi intimada para se manifestar sobre a prova trazida, oportunidade em que formalizou impugnação e requereu desentranhamento, reiterando a tese de cadeia de custódia e de ofensa ao contraditório.

A existência de um procedimento que, ao menos em tese, oportuniza acesso ao material e impugnação perante o juízo natural desloca a discussão para o terreno próprio do contraditório
.

N
ão é no
habeas corpus
que se deve definir, com pretensão de definitividade, se o acervo do envelope lacrado corresponde, com fidelidade e integridade, aos dados originalmente colhidos,
se há metadados,
hashes
ou outros mecanismos de verificação
, ou se a ausência de determinadas cautelas produz, no caso concreto, prejuízo real capaz de contaminar todo o processo.

E é justamente essa a linha de autocontenção que a jurisprudência desta Corte vem adotando em hipóteses assemelhadas.

Em precedente recente da Primeira Câmara Criminal, assentou-se que
“
a jurisprudência afasta o trancamento da ação penal com base em alegações genéricas de vício na cadeia de custódia quando não demonstrado prejuízo concreto ou quando há outros elementos válidos a sustentar a acusação
”.
(N.U 1037575-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 09/12/2025, DJE
12/12/2025), orientação que se harmoniza com a noção elementar de que nulidades não se proclamam como pena abstrata ao procedimento, mas como remédio para lesão demonstrável a garantias processuais.

Na mesma direção,
este Tribunal de Justiça
já registrou que
“
a alegação de quebra de cadeia de custódia exige indicação concreta de violação às etapas legais, não se acolhendo impugnações meramente genéricas
”.
(N.U 1028309-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 23/09/2025, DJE 01/10/2025).

E, ainda,
esta
Primeira Câmara Criminal assentou que
“
a análise sobre validade de provas digitais obtidas na investigação, sob alegação de ruptura da cadeia de custódia, exige instrução probatória e contraditório, não sendo cognoscível pela via estreita
”
(N.U 1026057-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 26/08/2025, DJE 01/09/2025).

Essa moldura não implica desvalorizar o argumento defensivo nem ignorar a centralidade do contraditório no processo penal contemporâneo, sobretudo quando a prova é digital e o risco de manipulação é, por definição, um elemento a ser considerado.

O que se afirma é algo mais contido
, isto é:
no habeas corpus, o Tribunal só pode avançar até onde a prova pré-constituída permite caminhar, e aqui não se vislumbra demonstração objetiva de adulteração, substituição de dados ou impedimento absoluto de defesa
.

A impetração enfatiza, com apoio em laudo de assistente técnico, que,
“nas condições atuai
s”, seria impossível validar plenamente a prova sem o objeto pericial íntegro
.

T
rata-se, contudo, de uma afirmação que, em rigor, demanda o contraponto institucional
, como por exemplo:

quais são exatamente os arquivos disponíveis, em que condições foram preservados, que mecanismos de acesso foram ofertados, se há
registros, se é possível perícia sobre cópias forenses, se o juízo pode determinar diligências complementares e, por fim, qual o impacto disso no conjunto probatório.

Sem esse lastro, a declaração de ilicitude nesta sede se converteria em decisão fundada mais em presunção do que em demonstração.

De igual modo, t
ambém não prospera, na via eleita, a tese de inépcia da denúncia e de trancamento por falta de justa causa.

A decisão liminar já realçou que, ao menos do ponto de vista formal, a imputação descreve o fato, aponta data, vítima e qualificadoras, em moldura compatível com o art. 41 do CPP, não se exigindo, na peça inaugural, exaustiva minúcia probatória, especialmente em persecuções de maior complexidade informativa.

A jurisprudência interna igualmente sinaliza, com razoabilidade, que “
não é inepta a denúncia que, embora sem minuciosa individualização, descreve fatos praticados no contexto de organização criminosa, com indicação suficiente dos elementos de autoria e materialidade
” (N.U 1032241-56.2025.8.11.0000, Vice-Presidência, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 17/12/2025, DJE 19/12/2025), premissa que não dispensa o controle judicial posterior, mas afasta o rótulo de inépcia flagrante como fundamento de trancamento prematuro.

De igual modo, a invocação da Súmula Vinculante n.º 14 e do princípio da paridade de armas deve ser examinada com a cautela própria de quem sabe que o direito de acesso ao acervo informativo não é um enunciado retórico, mas uma garantia operativa.

O que se extrai das informações do juízo de origem é que foi certificado o recebimento do acervo em envelope lacrado e determinada sua disponibilização às partes para consulta e cópia, justamente por limitações técnicas do sistema.

Se, apesar disso, houve restrição indevida, limitação material do acesso ou impossibilidade concreta de exame, a correção deve ser buscada perante o juízo natural, com determinação de providências específicas e fiscalizáveis, pois só assim se sabe, com objetividade, o que foi disponibilizado, quando, e em que extensão; e é precisamente essa constatação concreta que não se alcança por presunção em habeas corpus.

A impetração também tangencia a discussão sobre prova emprestada, desmembramento e contraditório substancial, tema que esta Corte já enfrentou com nuances, reconhecendo que
“
a prova produzida em outro processo só pode operar contra o acusado quando preservado o contraditório, especialmente em hipóteses de desmembramento
”
, como registrado no N.U 1010055-83.2018.8.11.0000, sob relatoria do Des. Paulo da Cunha, com referência ao STJ no
AgRg
no HC 289.078/PB.

O ponto, todavia, não conduz, por si, ao remédio extremo.

A própria jurisprudência deste Tribunal evoluiu para admitir
“
a prova emprestada quando garantido o contraditório diferido, com acesso integral e oportunidade real de impugnação, reconhecendo-se que não há violação à paridade de armas quando se oportuniza o exame e a contestação antes do julgament
o
”
(N.U 1036432-81.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 04/02/2025, DJE 17/02/2025), e que
“
o uso de provas emprestadas, assim como de colaboração premiada, é válido quando observado o contraditório
”.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 17/12/2024, DJE 21/01/2025).

Resta, por fim, enfrentar a ideia de trancamento como resposta necessária a um suposto perecimento de prova.

A ordem jurídica não naturaliza falhas estatais, tampouco admite que se
“compense
” deficiência procedimental com flexibilização de garantias; mas igualmente não autoriza que, diante de dúvidas técnicas sobre a higidez de um acervo, se antecipe, pela via do
habeas corpus
, um juízo definitivo que compete ao magistrado da causa, com possibilidade de produção probatória.

O trancamento é
medida
de exceção, cabível quando a ilegalidade se impõe à vista desarmada, o que não ocorre quando há um debate técnico em curso, com providências documentadas, disponibilização formal do material e possibilidade de fiscalização e contraditório perante o juízo natural.

Em conclusão, a decisão atacada, tal como delineada nas informações, não revela constrangimento ilegal.

A controvérsia sobre cadeia de custódia de prova digital, especialmente quando estruturada em alegação de ausência de conformidade técnica e necessidade de auditoria, reclama apuração em primeiro grau, com contraditório e eventual perícia, não sendo a via do
habeas corpus
o instrumento adequado para, sem prova pré-constituída de adulteração ou prejuízo efetivo, declarar a ilicitude global do acervo e extinguir a persecução.

Nesse cenário, a ordem deve ser denegada, preservando-se o controle judicial no juízo natural, com a possibilidade de, ali, serem determinadas providências concretas de acesso, verificação e saneamento, se cabíveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
, ORDEM DENEGADA,
para manter hígido o andamento da Ação Penal n.º 0046581-71.2017.8.11.0042, perante o
j
uízo natural, reservando-se à instrução criminal, sob contraditório, a aferição da higidez, integridade e alcance probatório do acervo digital relacionado à denominada
Operação “FORTI
”, inexistindo, nesta sede, constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026